Tribunal: TJDFT
Processo: 0035966-46.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS. CONSTRIÇÃO NÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preconizava o art. 921, III e § 1o, do CPC, com a redação anterior à Lei n. 14.195/2021, vigente à época, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual estabelecia que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, seria iniciado o prazo de prescrição intercorrente.
2. Consoante firmado no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, “o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual”. Assim, se a suspensão da execução e o curso da prescrição intercorrente ocorreram integralmente após a vigência do atual Código de Processo Civil, afasta-se a aplicação do art. 1.056 do CPC.
3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. Desse modo, aplica-se à execução de cédula de crédito bancário o prazo prescricional de 3 (três) anos, consoante o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), o art. 44 da Lei n. 10.931/04 e o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
4. Nessa medida, o exequente devia diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, pois não se revela cabível que meros requerimentos para localização de bens passíveis de penhora, caso se mostrem infrutíferos, possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
5. Se comprovado que o processo de execução ficou suspenso até 7/2/2019, em razão da ausência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente em 8/2/2019, nos termos da redação anterior do § 4o do art. 921 do CPC, com o transcurso do prazo de 3 (três) anos, em 28/6/2022, já acrescido o período de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, em 16/2/2023, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC (anterior redação).
6. Ainda, em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do IAC - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese.
7. Recurso conhecido e desprovido.